Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719507-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JACKSON PEREIRA DE ARAÚJO, com vistas à suspensão do ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, bem com a sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas fases anteriores, haja vista a publicação pela banca examinadora Instituto Quadrix de novo cronograma do concurso e anulação de todas as etapas do certame até a fase de recursos contra a nota obtida na prova objetiva. Narra o impetrante que foi aprovado em todas as etapas do processo seletivo, prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, e que está pendente apenas a homologação do concurso, prevista para 28.3.2023. Aduz que no referido dia, a banca examinadora emitiu comunicado informando a suspensão do concurso em razão da decisão n. 380/2023, proferida no processo n. 00600-00000812/2023-81, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual objetiva investigar suposta irregularidade no cálculo da nota dos candidatos após a anulação de questões e o seu ajuste proporcional, em atenção ao art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Acrescenta que, apesar de tal decisum, a comissão avaliadora publicou os resultados definitivos do concurso, indicando que o certame ainda estava em andamento e gerando uma expectativa nos candidatos. No entanto, no dia 14/4/2023, o Instituto Quadrix anunciou que o concurso retornaria à fase de impugnação das notas da prova objetiva, anulando todas as demais fases posteriores, em atendimento ao despacho singular n. 193/2023 – GCIM, emitido pelo TCDF. Sustenta que, em decorrência do novo cálculo das questões da prova objetiva, houve a eliminação arbitrária de 320 candidatos, dentre os quais se encontra o impetrante, sendo que, anteriormente, conseguiu a aprovação em todas as etapas até então realizadas do concurso. Verbera a existência de ilegalidade e violação aos princípios fundamentais da segurança jurídica e da boa-fé, além de afronta à jurisprudência consolidada no sentido de que os candidatos que alcançaram aprovação na prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, não podem ser eliminados posteriormente do certame. Defende a possibilidade de ser incluído como excedente, com base na Lei 6.488/2020, que inseriu o art. 16-A na Lei 4.949/2012, dispondo que os candidatos não classificados entre o número de vagas não podem ser considerados eliminados, configurando mera expectativa de direito para a sua convocação, caso haja necessidade para a Administração Pública. Ressalta que o ente público deve ser responsabilizado por sua atuação contrária às normas e princípios que regem os concursos públicos, a fim de proteger os direitos dos aspirantes afetados, sendo inadmissível que promova alterações nas regras previamente estabelecidas no item 14.5.8 do edital para classificação e aprovação dos candidatos sob pretexto de cumprir despacho do TCDF. Reivindica seu averbado direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases, ser nomeado e empossado, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal, em salvaguarda ao princípio da segurança jurídica que impede a desconstituição de atos ou situações já consolidadas pelo direito, mesmo que apresentem alguma desconformidade com a legislação vigente, como asseverado pelo TCDF. Afirma ser ilegal a eliminação na prova de títulos mediante o refazimento da nota do postulante, mesmo após já ter o mesmo passado pela referida fase, e discorre sobre o princípio da máxima efetividade, tendo em vista que a questão em debate deve ser apreciada visando a reparação do direito líquido e certo violado do requerente. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame e determinar a sua reinserção na lista de aprovados, ainda que na condição sub judice e/ou como excedente para o respectivo cargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou, subsidiariamente, conceder a reserva de vaga ao impetrante, enquanto tramita o mandamus. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja determinado o reingresso do suplicante no concurso, possuindo a mera expectativa de ser nomeado. Intimado para emendar a inicial quanto à autoridade coatora (ID 47430774), o impetrante peticiona no ID 47961981, requerendo a correção do polo passivo para constar o Órgão de Contas, juntamente como a Secretaria de Educação e o Instituto Quadrix. É o relato do essencial. De início, defiro o pedido constante na emenda, a fim de incluir o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no polo passivo da ação mandamental, eis que a decisão impugnada pelo impetrante emanou do próprio Órgão de Contas, e não apenas do Conselheiro Relator que compõe o Colegiado daquele TCDF. Passo ao exame do pedido liminar. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, conforme dicção do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. Portanto, a perspectiva da urgência deve estar aliada à idoneidade da prova certa e inequívoca colacionada pelo impetrante sobre o direito afirmado (direito subjetivo líquido e certo). A doutrina abalizada aprofunda o tema: A concessão da medida liminar será de rigor quando o fundamento do pedido for relevante e estiver presente o risco de ineficácia do provimento final a ser concedido (fumus boni juris e periculum in mora). O dispositivo evidencia a natureza preponderantemente cautelar da decisão liminar, que em regra assegura a eficácia do provimento final, sendo que em alguns casos pode ganhar feições de antecipação da tutela, autorizando inclusive a execução provisória; de qualquer forma se trata de tutela provisória. Não obstante, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência é o de que, além do risco de ineficácia do futuro provimento jurisdicional, para fins de concessão da medida liminar, há que estar presente também a elevada probabilidade de acolhimento do pedido inicial, razão pela qual impõe-se a congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final.[1] A despeito do esforço argumentativo do impetrante, nenhuma ilegalidade ressai, de um juízo de cognição sumária, do ato coator que desclassificou o candidato ao anular todas as fases realizadas até a etapa de impugnação das notas da prova objetiva, em atendimento ao despacho singular n. 193/2023 – GCIM, emitido pelo TCDF. Com efeito, o Edital n. 15, de 14 de abril de 2023, emitido pela Secretária de Estado de Educação do DF, consignou a retificação do Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, a fim de incluir o subitem 14.5.8.1 com a seguinte redação: “No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustada proporcionalmente para baixo, se for o caso” (ID 46908505). O comunicado divulgado pela banca examinadora em 20.4.2023 esclarece ainda o seguinte: "O INSTITUTO QUADRIX, organizador do concurso público da SEEDF, comunica que cumprirá, integralmente, as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023. Foram apresentados à Corte os esclarecimentos acerca do tema em questão, considerando que: 1. foram atendidas todas as especificações estabelecidas no Projeto Básico SEE/SUGEP, de 18/3/2022, que determina o atendimento à Lei n. o 4.949/2012; 2. foram atendidas todas as especificações estabelecidas na Lei n. o 4.949/2012, incluindo o art. 59 da referida Lei; 3. o art. 59 da Lei n. o 4.949/2012 determina que “a anulação de questão implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação, previsto no Edital do concurso público”, e não especifica a necessidade, obrigatoriedade e(ou) determinação de ajuste proporcional na nota mínima de aprovação; 4. os editais de outros concursos no âmbito do Distrito Federal seguem o mesmo padrão estabelecido, até então, no Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/critério de aprovação; e 5. não foi apresentada qualquer impugnação ao Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, com relação ao sistema de pontuação/nota de aprovação, conforme prazo e forma estabelecidos no item 2 do Edital. Apesar dos esclarecimentos apresentados ao TCDF, a Corte de Contas manteve o posicionamento sobre a necessidade de atendimento ao Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, que dispõe que, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação será ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso; e ao Despacho Singular n. 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, que dispõe que a regra de arredondamento da numeração decimal, estabelecida pela ABNT NBR 5891:1977 e expressa no subitem 18.7 do Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, não será aplicada na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. Por fim, em função da necessidade de cumprimento das determinações supracitadas pelo TCDF, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, serão atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n. 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações da Corte de Contas." (ID 46908506) Nesse contexto, verifica-se que a eliminação do suplicante foi em consequência da atuação do Tribunal de Contas, que identificou irregularidade na redistribuição da pontuação das questões anuladas no concurso e, por isso, determinou a sua retificação, mediante decisão proferida nos autos do processo n. 00600-00000812/2023-81. Aliás, extrai-se do teor da Decisão n. 380/2023, de 15/2/2023, proferida pelo Relator, Conselheiro Inácio Magalhães Filho, que primeiramente determinou a suspensão cautelar do resultado final do concurso, o esclarecimento de que a adequada intepretação do art. 59 da Lei 4.949/2012 deve considerar o arredondamento para baixo da nota mínima, quando houver anulação de questões, conforme discussão levada a efeito nos autos do Processo n. 24.463/2019. Do cotejo probatório, portanto, não se verifica que o impetrante carreou prova pré-constituída a amparar a sua alegação de que houve ilegalidade no ato administrativo combatido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Determino à diligente Secretaria que proceda às anotações necessárias para a retificação do polo passivo, a fim de incluir o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e excluir como impetrados os Conselheiros do TCDF. Oficie-se às autoridades impetradas para prestarem informações (artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (artigo 12 da Lei 12.016/2009). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, haja vista os documentos de IDs 46909316 e 46909317 que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Comentários à Lei do Mandado de Segurança - Ed. 2020. Autor: Luiz Manoel Gomes Junior, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz e outros. Editor: Revista dos Tribunais. Página RB-8.3. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101988766/v5/page/RB-8.3. Acesso em 24.05.2023